Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-98.2019.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR A CULPA DA RÉ. REQUERIDA QUE NÃO OBSERVOU AS CONDIÇÕES DO TRÂNSITO. ABALROAMENTO NA TRASEIRA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CAUTELA. NÃO-OBSERVÂNCIA DA NOMINADA “DISTÂNCIA DE SEGURANÇA”. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS E COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.662,00 (dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais), a título de danos materiais, sem condenação em danos morais.
Preliminares. (i) Incompetência territorial afastada. Ação proposta no domicílio do autor, conforme autoriza o art. 4, inciso III, da Lei 9.099/95. (ii) Necessidade de perícia afastada. Prova documental constante nos autos é suficiente para dirimir a controvérsia.
Abalroamento do veículo da recorrente na parte traseira do veículo da recorrida. Não observância da distância de segurança prevista no art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que desencadeou no abalroamento com o veículo do recorrido.
Responsabilidade civil configurada.
Como bem frisado pelo magistrado de origem “a conduta lesiva imputada à parte ré está caracterizada pela sua inobservância do dever objetivo de cuidado ao se conduzir veículo automotor no trânsito, onde aquele que colide na traseira de outro veículo é presumidamente culpado pelo acidente, na medida em que descumpriu o dever preconizado pelo artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro”.
Ausência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[GIZELDA COSTA NOVAES - CPF: 405.535.151-87 (RECORRENTE), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), HENRIQUE CANDIDO DE MORAES - CPF: 008.310.491-70 (RECORRIDO), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020